Tribunal: TJSP
Processo: 1017920-79.2014.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO - LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL - EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Existência de anterior ação de despejo por falta de pagamento com cobrança de alugueres e encargos locatícios, em fase de cumprimento de sentença - Extinção do processo, com resolução do mérito, nos termos do art.487, inciso II, do Código de Processo Civil com relação aos fiadores - Extinção do processo, sem resolução do

Ementa:
APELAÇÃO - LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL - EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Existência de anterior ação de despejo por falta de pagamento com cobrança de alugueres e encargos locatícios, em fase de cumprimento de sentença - Extinção do processo, com resolução do mérito, nos termos do art.487, inciso II, do Código de Processo Civil com relação aos fiadores - Extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil, diante da litispendência quanto à locatária - Sentença mantida - Majoração da verba honorária de 10% para 15% sobre o valor da execução, nos termos do art. 85, § 11 do Código de Processo Civil - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996079
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017920-79.2014.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante IGNES
PASSOS GOLLA, são apelados ANA PAULA DE BARROS ARIANO, JOSÉ
CARLOS ARIANO DUMBRA e MARIA IGNEZ DE BARROS ARIANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017920-79.2014.8.26.0001 -Voto no 23.783
2
Apelação Cível no 1017920-79.2014.8.26.0001
Comarca: Foro Regional de Santana
Apelante: Ignes Passos Golla
Apelados: Ana Paula de Barros Ariano e Outros
Juiz/Juíza: Fernanda de Carvalho Queiroz
VOTO 23.783
APELAÇÃO - LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL -
EXECUÇÃO
POR
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
-
Existência de anterior ação de despejo por falta de
pagamento com cobrança de alugueres e encargos
locatícios, em fase de cumprimento de sentença - Extinção
do processo, com resolução do mérito, nos termos do
art.487, inciso II, do Código de Processo Civil com relação
aos fiadores - Extinção do processo, sem resolução do
mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do Código de
Processo Civil, diante da litispendência quanto à locatária -
Sentença mantida - Majoração da verba honorária de 10%
para 15% sobre o valor da execução, nos termos do art. 85,
§ 11 do Código de Processo Civil - Recurso desprovido.
Trata-se de ação de execução por título extrajudicial que IGNES
PASSO GOLA move em face de ANA PAULA DE BARROS ARIANO, JOSÉ
CARLOS ARINAO DUMBRA e MARIA IGNEZ DE BARROS ARIANO,
julgada EXTINTA, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso
II, do Código de Processo Civil, em relação aos coexecutados JOSÉ
CARLOS e MARIA IGNEZ, diante da prescrição, e EXTINTA, sem
julgamento de mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do Código de
Processo Civil, em razão da litispendência com a ação de despejo por falta
de pagamento c.c. cobrança. Em razão da sucumbência, a parte exequente
foi condenada ao pagamento das custas e despesas do processo e verba
honorária fixada em 10% sobre o valor atribuído à execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017920-79.2014.8.26.0001 -Voto no 23.783
3
Apelo da exequente pretendendo a reforma da sentença,
alegando que a prescrição foi interrompida quando da ação de despejo por
falta de pagamento distribuída em 03/11/2009 em face de ANA PAULA DE
BARROS ARIANO, com cientificação dos fiadores JOSÉ CARLOS ARIANO
DUMBRA e MARIA IGNES DE BARROS ARIANO em 02/12/2009, a qual foi
julgada procedente por decisão publicada em 08/02/2011, com trânsito em
julgado em 20/01/2011, e em fase de cumprimento de sentença. Afirma que,
diante da ausência de bens da executada, e considerando que os fiadores
foram somente cientificados, requereu a execução em 24/06/2014 para
inclusão dos fiadores. Invoca o art. 202 do Código Civil. Anota que o STJ
firmou entendimento de que a prescrição intercorrente, na vigência do
CPC/73, somente volta a correr quando não encontrados bens penhoráveis
do devedor e houver inércia do exequente por prazo superior ao do direito
material, contado o prazo a partir do término do prazo de suspensão do
processo. Quando na vigência do Código de Processo Civil de 2015,
esclarece que se aplica o art. 921, § 1o, do Código de Processo Civil.
Recurso respondido.
É o relatório.
A execução por título extrajudicial versa sobre a cobrança de R$
55.451,81, com fundamento no contrato de locação de imóvel residencial,
tendo por objeto o imóvel situado à Rua Alfredo Pujol, 381, loja, iniciado em
30/10/2008 e com término previsto para 29/10/2009, em que figurou como
locatária ANA PAULA DE BARROS ARIANO e fiadores JOSÉ CARLOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017920-79.2014.8.26.0001 -Voto no 23.783
4
ARIANO DUMBRA e MARIA IGNEZ DE BARROS ARIANO.
Insta verificar que, em razão do inadimplemento contratual, a
locadora ingressou com ação de despejo por falta de pagamento c.c.
cobrança de alugueres em face da locatária, tendo sido cientificados
daquela ação os fiadores, a qual foi julgada procedente para rescindir a
locação e condenar a parte ré no pagamento dos alugueres e encargos até
a data da desocupação, que ocorreu em 02/06/2010.
Há de se convir que anteriormente a esta execução fundada no
contrato de locação, a parte exequente ingressou com ação de despejo por
falta de pagamento e cobrança (processo no 0142820-20.2009.8.26.0001),
distribuída em 03/11/2009, a qual interrompeu o fluxo do prazo prescricional
somente com relação à devedora principal, que foi regularmente citada
naquela ação.
Ou seja, a cientificação dos fiadores naquela ação não tem o
condão de interromper o fluxo do prazo prescricional em face deles.
Esta execução por título extrajudicial em face dos fiadores foi
distribuída em 24/06/2014, logo, já estava prescrita a pretensão.
Quanto à locatária, figurou na ação de despejo por falta de
pagamento e cobrança, de onde se deflui que esta execução não poderia
ser promovida em face dela, diante da litispendência existente, mesmo
porque em curso o cumprimento da sentença proferida naquele feito para
cobrança dos valores relativos aos alugueres até a desocupação do imóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017920-79.2014.8.26.0001 -Voto no 23.783
5
Consequentemente, outra não pode ser a solução, a não ser a da
sentença que fica mantida por seus fundamentos.
Em razão do trabalho recursal acrescido, fica majorada a verba
honorária de 10% para 15% sobre o valor da execução, com amparo no art.
85, § 11 do Código de Processo Civil.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator